Tribunal: TJES
Processo: 5006907-88.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006907-88.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: ANA PAULA MUNIZ GONCALVES GARBOSSA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO VEXATÓRIA PERANTE TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº.:
5006907-88.2022.8.08.0048

Recorrente: MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA

Recorrida: ANA PAULA MUNIZ GONCALVES GARBOSSA

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7113685).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA
,

verifico que o recorrente sustenta, em síntese, ausência de ato ilícito indenizável, aduzindo que a situação em comento foi ocasionada pela parte recorrida e seu grupo de amigos. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença de origem, com a improcedência do pleito indenizatório de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus à indenização a título de danos morais, em razão de suposta situação vexatória vivenciada no cinema de propriedade da parte recorrente.

Ao analisar os autos, em especial os depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 6990463), verifico que a recorrida, quando estava com um grupo de amigos no cinema da parte recorrente para assistir um filme, suportou constrangimento praticado pela funcionária desta, decorrente de atitude praticada por terceiros, situação que configura violação à honra e imagem daquela (recorrida) diante da ofensa sofrida perante terceiros.

Por tais motivos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), destacando-se:

Em relação à ré MSA, em que pese suas alegações de que o grupo do qual a autora fazia parte ingressou na sala de cinema indevidamente, restou demonstrado por meio do próprio depoimento de sua funcionaria que, toda a questão, apenas se deu em relação a “JHONY e TAMIRES”, porém, entendo que a atuação da Requerida MSA, quando sua funcionaria, ao paralisar o filme, ascender às luzes e informar a todos os presentes que o filme estava pausado pelo fato de que pessoas em que a autora estava adentraram a sala indevidamente causou-lhe constrangimento e a colocou em situação humilhante, uma vez que a autora já havia sido autorizada a entrar na sala do cinema.

É sabido que o dano moral decorre do ilícito civil, caracterizado pelo ânimo de ofender a honra de alguém, sendo imprescindível a comprovação cabal da conduta culposa imputada ao suposto ofensor.

Assim, são elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o consequente dever de indenização, o dano causado a outrem, nexo de causalidade e a culpa.

Com efeito, entendo que restou comprovado nos presentes autos o nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato ilícito imputado ao recorrente, conforme acertadamente ressaltando pelo juízo de primeiro grau em sua sentença.

Em relação ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)